Tribunal: TJDFT
Processo: 0700225-60.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR FIXADA EM FAVOR DA GENITORA DOS RÉUS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS DEDUZIDA POR UMA RÉ EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO IMPOSTA A OUTRA RÉ. INTERESSE EXCLUSIVO DA AUTORA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEIO DOS ALIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. OBRIGAÇÃO MANTIDA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM PARÂMETRO VARIÁVEL. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR.
1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 18, estabelece que “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. 1.1. Por ser a beneficiária da pensão alimentícia, somente a autora da demanda ostenta interesse recursal para postular a majoração dos alimentos fixados na r. sentença. 1.2. O réu, em ação de alimentos, não ostenta interesse recursal em relação à pretensão de majoração do valor da pensão alimentícia devida pelos demais réus. 1.3. Recurso parcialmente conhecido.
2. Nos termos do artigo 278 do Código de Processo Civil, “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”. 2.1. Observado que, ao identificar a falha no cadastramento de seu advogado, o que ensejou a realização de publicações com a indicação de número de registro da OAB de outro estado e que se encontrava cancelado, a apelante não alegou qualquer nulidade em relação às intimações que precederam a publicação da r. sentença, inclusive a que se refere à produção de provas, limitando-se a pleitear a restituição de prazo para interposição do recurso, tem-se por impositivo o reconhecimento da ocorrência de preclusão acerca da questão. 2.2. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. De acordo com o artigo 229 da Constituição Federal, é dever dos filhos maiores ajudar e amparar os pais na velhice. 3.1. De acordo com o artigo 229 da Constituição Federal, é dever dos filhos maiores ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. 3.2. Não há como ser afastada a obrigação de prestar alimentos, nos casos em que a parte ré deixa de apresentar provas da incapacidade financeira alegada.
4. A condenação da parte ré ao pagamento de alimentos em parâmetro variável correspondente ao custeio do plano de saúde e do valor das “despesas médicas eventuais” da alimentanda, caracteriza a imposição de obrigação excessivamente onerosa, porquanto é conhecimento geral o fato de que tratamentos médicos, inclusive medicamentos, a depender do caso e gravidade da enfermidade, podem atingir valores elevados. 4.1. Limitação dos alimentos ao custeio do plano de saúde e da respectiva coparticipação.
5. Segundo pacífico entendimento jurisprudencial, em se tratando de sentença que fixa pensão alimentícia, os honorários de sucumbência devem ser fixados em percentual incidente sobre o somatório de 12 (doze) parcelas dos alimentos. 5.1. Não sendo possível identificar com precisão qual seria o valor total da pensão alimentícia devida em favor da autora, uma vez que é composta de parcela correspondente à coparticipação no custeio do plano de saúde, cujo montante varia segundo o volume de procedimentos médicos que vierem a ser efetivamente realizados, mostra-se correta a fixação dos honorários de sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma prevista no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
6. Apelação Cível interposta pela ré E. M. L. parcialmente conhecida e, nesta extensão, parcialmente provida. Apelação Cível interposta pela ré A. E. M. F. conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários recursais majorados.